Tribunal: STF
Processo: Rcl 20108
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Penal. Alegada afronta pela autoridade reclamada à autoridade do Supremo Tribunal Federal no que decidido na ADPF nº 153/DF. Inexistência de identidade fática entre o conteúdo da decisão reclamada e o do julgado paradigma. Inadmissibilidade da reclamação. Precedentes. Agravo regimental não provido.